Tribunal: TRF3
Processo: 5020984-64.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
264/1006)

5020984-64.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020984-64.2019.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO GARCIA COLLANTES - SP494651-A

APELADO: A.C.C. FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO HENRIQUE ORTIZ JUNIOR - SP225209-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA DE FACTORING. REGISTRO PROFISSIONAL. ATIVIDADE BÁSICA DE NATUREZA MERCANTIL. ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL. INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO A PARTIR DA MODIFICAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA/SP contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por empresa de fomento mercantil para declarar a inexistência de relação jurídica que imponha sua inscrição no conselho profissional e a inexigibilidade de anuidades. A decisão afastou a obrigatoriedade de registro a partir de 24/02/2016, data da alteração do contrato social que passou a prever exclusivamente a atividade de aquisição de direitos creditórios.

A parte autora sustenta exercer atividade de fomento mercantil consistente na aquisição de títulos e créditos originados de operações mercantis, mediante pagamento antecipado ao cedente, sem a prestação de serviços de gestão ou consultoria administrativa. O pedido administrativo de cancelamento do registro no CRA/SP foi indeferido, mantendo-se a cobrança de anuidades relativas ao período de 2015 a 2019.

A sentença reconheceu que, antes da alteração contratual ocorrida em 24/02/2016, o objeto social incluía atividades relacionadas ao acompanhamento administrativo e financeiro de empresas clientes. Após a modificação contratual, o objeto social passou a restringir-se à aquisição de direitos creditórios, razão pela qual foi afastada a obrigatoriedade de registro a partir dessa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a atividade de factoring exercida pela empresa autora caracteriza atividade sujeita à fiscalização do Conselho Regional de Administração; e (ii) se a alteração do objeto social da empresa, restringindo sua atuação à aquisição de direitos creditórios, afasta a obrigatoriedade de registro no conselho profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/80, a obrigatoriedade de registro em conselho profissional é determinada pela atividade básica exercida pela empresa ou pela natureza dos serviços prestados a terceiros.

A atividade básica corresponde à atividade preponderante da empresa, identificada a partir de seu objeto social e das atividades efetivamente exercidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a atividade de factoring convencional, consistente na aquisição de direitos creditórios decorrentes de operações mercantis, possui natureza eminentemente mercantil, não configurando atividade privativa da profissão de administrador.

No caso concreto, a análise do contrato social demonstrou que, em período anterior a 24/02/2016, o objeto social da empresa incluía atividades relacionadas ao acompanhamento do processo produtivo e mercadológico, bem como à gestão de contas e avaliação de riscos, atividades vinculadas ao campo da administração.

A partir da sexta alteração contratual, realizada em 24/02/2016, o objeto social passou a prever exclusivamente a atividade de fomento mercantil mediante aquisição de direitos creditórios, sem previsão de prestação de serviços administrativos ou de consultoria empresarial.

Não há demonstração de que a empresa tenha continuado a exercer atividades típicas de administração após a alteração contratual. A mera possibilidade abstrata de exercício de atividades administrativas não justifica a exigência de registro, pois o critério legal considera a atividade básica efetivamente exercida.

Diante da restrição do objeto social à atividade de factoring convencional, de natureza mercantil, não subsiste a obrigatoriedade de registro perante o Conselho Regional de Administração.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e declarou inexigíveis as anuidades a partir da alteração contratual de 24/02/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Mantida integralmente a sentença que afastou a obrigatoriedade de registro da empresa no Conselho Regional de Administração de São Paulo a partir de 24/02/2016 e declarou a inexigibilidade das anuidades correspondentes.

Tese de julgamento: “1. A obrigatoriedade de registro em conselho profissional é definida pela atividade básica efetivamente exercida pela empresa, nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/80. 2. A atividade de factoring convencional, consistente na aquisição de direitos creditórios decorrentes de operações mercantis, possui natureza eminentemente mercantil e não exige registro no Conselho Regional de Administração. 3. A alteração do objeto social da empresa para restringir sua atuação à aquisição de direitos creditórios afasta a obrigatoriedade de registro no conselho profissional quando inexistente a prestação de serviços administrativos.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.839/1980, art. 1o; Lei no 4.769/1965, art. 2o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.236.002/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 09.04.2014, DJe 25.11.2014; STJ, AgRg no AREsp 201402796718, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.05.2015; TRF3, ApCiv 5001016-92.2023.4.03.6137, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, 3a Turma, j. 04.07.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5020984-64.2019.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO GARCIA COLLANTES - SP494651-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400-A

APELADO: A.C.C. FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO – CRA/SP visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, confirmando a antecipação parcial da tutela (ID 28008631), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, e, em consequência, afastar a obrigatoriedade de inscrição da parte autora no CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO, a partir da sua sexta alteração e consolidação do contrato social, ocorrida em desde 24/02/2016 (ID 27117232), desde que mantido o objeto de empresa de factoring, bem como para declarar a inexigibilidade da cobrança das anuidades correspondentes. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com amparo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte pagará ao advogado da parte contrária 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3o, I, e § 5o, do CPC/2015, a ser apurado em cumprimento de sentença”.

Em seu recurso, o CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO – CRA/SP sustenta, em síntese, que a atividade de fomento mercantil não pode consistir apenas na aquisição de direitos creditórios, sendo necessária a prestação de serviços de assessoria e gestão relacionados à administração mercadológica e financeira. Afirma que tais atividades demandam conhecimentos técnicos próprios da área de Administração, o que atrairia a obrigatoriedade de registro no Conselho profissional. Argumenta, ainda, que a simples alteração do contrato social da empresa para restringir formalmente o objeto social não afastaria a necessidade de registro, pois a atividade de factoring envolveria, por sua própria natureza, técnicas administrativas e prestação de serviços correlatos. Defende, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a dispensa de registro apenas para empresas que exerçam factoring estritamente mercantil, hipótese que, segundo afirma, não se verificaria no caso concreto.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

ACC FOMENTO MERCANTIL ajuizou a presente ação em face do CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRA/SP), com o objetivo de obter provimento jurisdicional que determine a imediata cessação da cobrança de anuidades. Requer, ainda, a declaração de inexigibilidade das anuidades referentes ao período de 2015 a 2019, bem como a condenação do referido conselho ao cancelamento de seu registro.

A autora sustenta ser empresa dedicada à atividade de fomento mercantil, tendo como objeto social a aquisição de títulos e outros ativos, tais como duplicatas e cheques originados de vendas mercantis ou da prestação de serviços, mediante pagamento à vista ao cedente do resultado da operação, com incidência de juros.

Relata que o Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo vem realizando cobranças reiteradas de anuidades, as quais considera indevidas, sob o argumento de que as empresas de fomento mercantil, na modalidade em que exerce suas atividades, não estão sujeitas à obrigatoriedade de registro perante o conselho requerido. Afirma, ainda, que requereu administrativamente sua exclusão do quadro de inscritos do CRA/SP, porém o pedido foi indeferido, permanecendo a exigência das anuidades referentes ao período de 2015 a 2019.

Alega que suas atividades se restringem à cessão de créditos, à antecipação de recursos não financeiros e à prestação de serviços convencionais ou diferenciados, não envolvendo o exercício de atividades privativas dos profissionais de administração, previstas no artigo 2o da Lei no 4.769/65. Por fim, argumenta que as atividades desenvolvidas se enquadram no conceito de empresas de factoring, nos termos da Lei no 8.981/95, com as alterações promovidas pela Lei no 9.430/96.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes o pedido “para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, e, em consequência, afastar a obrigatoriedade de inscrição da parte autora no CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO, a partir da sua sexta alteração e consolidação do contrato social, ocorrida em desde 24/02/2016 (ID 27117232), desde que mantido o objeto de empresa de factoring, bem como para declarar a inexigibilidade da cobrança das anuidades correspondentes”.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso.

Destaco, sobre a matéria, que a legislação pátria determina ser a atividade básica exercida a questão essencial a se analisar para a determinação se dada empresa ou profissional deve se registrar no respectivo órgão fiscalizador. A este respeito, prescreve a Lei no 6.839/80 em seu artigo 1o o seguinte:

"Art. 1o. O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros".

O termo "atividade básica" para os fins do artigo em comento deve ser entendido como atividade preponderante, ou seja, aquela para a qual as outras atividades eventualmente exercidas convirjam. Em outras palavras, trata-se da atividade fim ou do objeto social.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA (CREA). EMPRESA CUJA ATIVIDADE BÁSICA NÃO SE ENQUADRA NO RAMO DA ARQUITETURA, ENGENHARIA E AGRONOMIA. REGISTRO. NÃO OBRIGATORIEDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte entende que o critério legal para obrigatoriedade de registro em conselho profissional é determinado pela atividade básica da empresa ou pela natureza dos serviços prestados.

2. Na espécie, o Tribunal a quo afirmou que a atividade básica da empresa recorrida não se enquadra no ramo de engenharia, arquitetura e agronomia, razão pela qual não pode ser submetida à fiscalização do respectivo Conselho. Assim, para concluir em sentido contrário, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(AGARESP 201402796718, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ, SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 13/05/2015)

No tocante à natureza jurídica da atividade de factoring, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as empresas que exercem factoring convencional, consistente na aquisição de direitos creditórios resultantes de operações mercantis, desenvolvem atividade de natureza eminentemente mercantil, não se enquadrando, em regra, nas atividades privativas da profissão de administrador.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESA DE FACTORING. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA DE NATUREZA EMINENTEMENTE MERCANTIL. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS, PARA QUE PREVALEÇA A TESE ESPOSADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. In casu, observa-se a ocorrência de divergência de teses jurídicas aplicadas à questão atinente à obrigatoriedade (ou não) das empresas que desenvolvem a atividade de factoring em se submeterem ao registro no Conselho Regional de Administração; o dissídio está cabalmente comprovado, haja vista a solução apresentada pelo acórdão embargado divergir frontalmente daquela apresentada pelo acórdão paradigma.

2. A fiscalização por Conselhos Profissionais almeja à regularidade técnica e ética do profissional, mediante a aferição das condições e habilitações necessárias para o desenvolvimento adequado de atividades qualificadas como de interesse público, determinando-se, assim, a compulsoriedade da inscrição junto ao respectivo órgão fiscalizador, para o legítimo exercício profissional.

3. Ademais, a Lei 6.839/80, ao regulamentar a matéria, dispôs em seu art. 1o. que a inscrição deve levar em consideração, ainda, a atividade básica ou em relação àquela pela qual as empresas e os profissionais prestem serviços a terceiros.

4. O Tribunal de origem, para declarar a inexigibilidade de inscrição da empresa no CRA/ES, apreciou o Contrato Social da empresa, elucidando, dessa maneira, que a atividade por ela desenvolvida, no caso concreto, é a factoring convencional, ou seja, a cessão, pelo comerciante ou industrial ao factor, de créditos decorrentes de seus negócios, representados em títulos.

5. A atividade principal da empresa recorrente, portanto, consiste em uma operação de natureza eminentemente mercantil, prescindindo, dest'arte, de oferta, às empresas-clientes, de conhecimentos inerentes às técnicas de administração, nem de administração mercadológica ou financeira.

6. No caso em comento, não há que se comparar a oferta de serviço de gerência financeira e mercadológica - que envolve gestões estratégicas, técnicas e programas de execução voltados a um objetivo e ao desenvolvimento da empresa - com a aquisição de um crédito a prazo - que, diga-se de passagem, via de regra, sequer responsabiliza a empresa-cliente -solidária ou subsidiariamente - pela solvabilidade dos efetivos devedores dos créditos vendidos.

7. Por outro lado, assinale-se que, neste caso, a atividade de factoring exercida pela sociedade empresarial recorrente não se submete a regime de concessão, permissão ou autorização do Poder Público, mas do exercício do direito de empreender (liberdade de empresa), assegurado pela Constituição Federal, e típico do sistema capitalista moderno, ancorado no mercado desregulado.

8. Embargos de Divergência conhecidos e acolhidos, para que prevaleça a tese esposada no acórdão paradigma e, consequentemente, para restabelecer o acórdão do Tribunal de origem, declarando-se a inexigibilidade de inscrição da empresa embargante no CRA/ES.

(STJ, EREsp n. 1.236.002/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 25/11/2014.)

No caso, o MM. Juízo de origem procedeu à análise detalhada do contrato social da empresa autora, bem como de suas alterações ao longo do período discutido.

Da análise da documentação acostada aos autos, verificou-se que, em momento anterior a 24/02/2016, o objeto social da empresa contemplava, além da aquisição de direitos creditórios, a prestação de serviços relacionados ao acompanhamento do processo produtivo e mercadológico de empresas clientes, bem como o acompanhamento de contas a pagar e a receber e a avaliação de riscos de sacados devedores.

Tais atividades foram consideradas pelo Juízo de origem como vinculadas ao campo da administração, circunstância que justificava, naquele período, a obrigatoriedade de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Administração.

Entretanto, conforme igualmente reconhecido na sentença, houve alteração do contrato social em 24/02/2016, oportunidade em que o objeto social da empresa passou a contemplar exclusivamente a atividade de fomento comercial mediante aquisição de direitos creditórios representativos de crédito decorrentes de operações de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços.

Com essa alteração, deixou de constar do objeto social da empresa qualquer referência à prestação de serviços de acompanhamento administrativo, consultoria empresarial ou gestão financeira das empresas clientes.

Dessa forma, a partir da referida alteração contratual, a atividade desenvolvida pela autora passou a se restringir ao factoring convencional, caracterizado pela aquisição de direitos creditórios, atividade que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, possui natureza eminentemente mercantil.

Importa destacar que o Conselho apelante sustenta que a atividade de factoring pressupõe necessariamente a prestação de serviços administrativos, bem como que a empresa poderia potencialmente exercer atividades típicas da administração.

Todavia, tal argumento não se sustenta diante do critério legal estabelecido pelo art. 1o da Lei no 6.839/80, que vincula a obrigatoriedade de registro à atividade básica efetivamente exercida pela empresa, e não à mera possibilidade abstrata de exercício de atividades correlatas.

Não há demonstração nos autos de que a autora, após a alteração contratual mencionada, tenha passado a desenvolver serviços de consultoria, planejamento ou gestão administrativa que pudessem justificar a exigência de registro no conselho profissional.

Assim, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer que, a partir de 24/02/2016, a empresa passou a exercer atividade de natureza eminentemente mercantil, circunstância que afasta a obrigatoriedade de registro perante o Conselho Regional de Administração.

Ressalto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA DE FACTORING. REGISTRO PROFISSIONAL. INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

- Apelação interposta pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA/SP contra sentença que julgou procedente a ação para desobrigar a parte autora, empresa de factoring, de registro, pagamento de anuidade e de multas lavradas pelo conselho profissional.

II. Questão em discussão.

- A questão em discussão consiste em definir se empresa cuja atividade principal é o fomento mercantil – factoring está sujeita à obrigatoriedade de registro no Conselho Regional de Administração e ao pagamento das contribuições e penalidades correlatas.

III. Razões de decidir

- Nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80, a obrigatoriedade de registro nos conselhos profissionais decorre da atividade básica da empresa ou da prestação de serviços a terceiros em áreas fiscalizadas por esses órgãos.

- O artigo 2o da Lei no 4.769/65 elenca as atividades privativas do administrador, que envolvem a gestão estratégica e operacional de empresas, administração financeira, mercadológica e demais atribuições específicas.

- A atividade da autora relaciona-se à aquisição de direitos creditórios de empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, sem a prestação de serviços administrativos, o que afasta a obrigatoriedade de registro no CRA/SP.

- O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a atividade de factoring possui natureza eminentemente mercantil, não exigindo conhecimentos inerentes à administração de empresas, conforme decidido nos Embargos de Divergência no REsp no 1.236.002/ES.

- Precedentes.

- Honorários advocatícios majorados em 10% (art. 85, §11, do CPC).

IV. Dispositivo

- Apelação desprovida

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001016-92.2023.4.03.6137, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 04/07/2025, Intimação via sistema DATA: 07/07/2025)

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO – CRA/S. Mantenho, integralmente, a r. sentença.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA DE FACTORING. REGISTRO PROFISSIONAL. ATIVIDADE BÁSICA DE NATUREZA MERCANTIL. ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL. INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO A PARTIR DA MODIFICAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA/SP contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por empresa de fomento mercantil para declarar a inexistência de relação jurídica que imponha sua inscrição no conselho profissional e a inexigibilidade de anuidades. A decisão afastou a obrigatoriedade de registro a partir de 24/02/2016, data da alteração do contrato social que passou a prever exclusivamente a atividade de aquisição de direitos creditórios.

A parte autora sustenta exercer atividade de fomento mercantil consistente na aquisição de títulos e créditos originados de operações mercantis, mediante pagamento antecipado ao cedente, sem a prestação de serviços de gestão ou consultoria administrativa. O pedido administrativo de cancelamento do registro no CRA/SP foi indeferido, mantendo-se a cobrança de anuidades relativas ao período de 2015 a 2019.

A sentença reconheceu que, antes da alteração contratual ocorrida em 24/02/2016, o objeto social incluía atividades relacionadas ao acompanhamento administrativo e financeiro de empresas clientes. Após a modificação contratual, o objeto social passou a restringir-se à aquisição de direitos creditórios, razão pela qual foi afastada a obrigatoriedade de registro a partir dessa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a atividade de factoring exercida pela empresa autora caracteriza atividade sujeita à fiscalização do Conselho Regional de Administração; e (ii) se a alteração do objeto social da empresa, restringindo sua atuação à aquisição de direitos creditórios, afasta a obrigatoriedade de registro no conselho profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/80, a obrigatoriedade de registro em conselho profissional é determinada pela atividade básica exercida pela empresa ou pela natureza dos serviços prestados a terceiros.

A atividade básica corresponde à atividade preponderante da empresa, identificada a partir de seu objeto social e das atividades efetivamente exercidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a atividade de factoring convencional, consistente na aquisição de direitos creditórios decorrentes de operações mercantis, possui natureza eminentemente mercantil, não configurando atividade privativa da profissão de administrador.

No caso concreto, a análise do contrato social demonstrou que, em período anterior a 24/02/2016, o objeto social da empresa incluía atividades relacionadas ao acompanhamento do processo produtivo e mercadológico, bem como à gestão de contas e avaliação de riscos, atividades vinculadas ao campo da administração.

A partir da sexta alteração contratual, realizada em 24/02/2016, o objeto social passou a prever exclusivamente a atividade de fomento mercantil mediante aquisição de direitos creditórios, sem previsão de prestação de serviços administrativos ou de consultoria empresarial.

Não há demonstração de que a empresa tenha continuado a exercer atividades típicas de administração após a alteração contratual. A mera possibilidade abstrata de exercício de atividades administrativas não justifica a exigência de registro, pois o critério legal considera a atividade básica efetivamente exercida.

Diante da restrição do objeto social à atividade de factoring convencional, de natureza mercantil, não subsiste a obrigatoriedade de registro perante o Conselho Regional de Administração.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e declarou inexigíveis as anuidades a partir da alteração contratual de 24/02/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Mantida integralmente a sentença que afastou a obrigatoriedade de registro da empresa no Conselho Regional de Administração de São Paulo a partir de 24/02/2016 e declarou a inexigibilidade das anuidades correspondentes.

Tese de julgamento: “1. A obrigatoriedade de registro em conselho profissional é definida pela atividade básica efetivamente exercida pela empresa, nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/80. 2. A atividade de factoring convencional, consistente na aquisição de direitos creditórios decorrentes de operações mercantis, possui natureza eminentemente mercantil e não exige registro no Conselho Regional de Administração. 3. A alteração do objeto social da empresa para restringir sua atuação à aquisição de direitos creditórios afasta a obrigatoriedade de registro no conselho profissional quando inexistente a prestação de serviços administrativos.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.839/1980, art. 1o; Lei no 4.769/1965, art. 2o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.236.002/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 09.04.2014, DJe 25.11.2014; STJ, AgRg no AREsp 201402796718, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.05.2015; TRF3, ApCiv 5001016-92.2023.4.03.6137, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, 3a Turma, j. 04.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão